Tribunal: TJDFT
Processo: 0721542-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DECISÃO Vistos. INDEFIRO, de plano, o pedido de ID 27484701, pois sequer alegada a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia nem muito menos demonstrada a representatividade adequada do requerente a viabilizar a intervenção na forma do artigo 138 do Código de Processo Civil. Dessa forma, independentemente da preclusão da presente decisão, inclua-se o feito na pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora